Tribunal: TJSP
Processo: 2286191-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – INTERESSE DE AGIR VINCULADO AO PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ADOTADA COM BASE NO JULGAMENTO PELO STF DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL No 631.240/MG .

Se o segurado não manifesta previamente à

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – INTERESSE DE AGIR VINCULADO AO PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ADOTADA COM BASE NO JULGAMENTO PELO STF DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL No 631.240/MG .

Se o segurado não manifesta previamente à seguradora, mediante requerimento administrativo, sua pretensão de recebimento do seguro contratado, não se há falar em direito violado ou sequer ameaçado, inexistindo, por conseguinte, direito de agir em juízo visando obter a satisfação da indenização.

AGRAVO DESPROVIDO